Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727947-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Admito o Distrito Federal no feito. O Distrito Federal na petição de ID 29752213, informa que não consegue visualizar a petição de ID 29014278, "a que faz menção a r. Decisão de ID 29263898". Pede a liberação do conteúdo desta, a fim de evitar tumulto processual. De fato, a petição e documentos de ID'S 29014278 e seguintes estão registrados com segredo de justiça. Defiro, portanto, a liberação do acesso destes tão somente a parte adversa para dar cumprimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Após, prossigam-se nos termos do despacho de ID 29263898. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora